Tribunal: TJMT
Processo: 1019567-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA No 1013492-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): ILDA PEREIRA DE SOUZA
IMPETRADO(S): PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Ilda Pereira de Souza, contra ato supostamente ilegal praticado Exmo. Presidente da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, consistente no julgamento de capítulo de sentença não recorrido, no bojo do Recurso Inominado n. o 1005162- 72.2020.8.11.000.
Narra a Impetrante que, em sede de acórdão, renovado em decisão de embargos de declaração e seguido pelos magistrados vogais, o D. Magistrado Relator, simplesmente optou por não julgar o tema recorrido e ‘escolheu’ um tema não recorrido para fundamentar decisão que desproveu o recurso inominado do consumidor.
Afirma que, o Magistrado a quo, sentenciou pela procedência do pedido autoral do consumidor para declarar inexistente o vínculo jurídico entre as partes e os débitos discutidos, aplicando, contudo, o instituto da prescrição trienal para fins de reparação por dano moral.
Registra que, interpôs recurso inominado tão somente para discutir a aplicação errônea do instituto da prescrição, entretanto, o acordão tratou de tema diverso do recorrido, o que, em seu entender, caracteriza decisão teratológica, a qual afronta o princípio devolutivo recursal, o princípio da adstrição (congruência do julgamento ao pedido), o instituto da coisa julgada, a imparcialidade do Estado-Juiz, o devido processo legal, dentre outros, de forma que, resta imperiosa a impetração do presente mandamus.
Por essas razões, garantem estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pelo fato de que não foi julgado o tema recorrido (prescrição), pelo contrário, foi apreciado capítulo de sentença não recorrido e já transitado em julgado, vilipendiando regras básicas de direito constitucional, de direito processual e remansosa jurisprudência do STJ. Já o periculum in mora, é temporal, social, tendo em vista que eventual abuso de Magistrado recursal impacta negativa e diretamente na jurisprudência do órgão máximo dos juizados especiais de Mato Grosso, afetando não apenas o impetrante com também todos os litigantes.
Sob essa perspectiva, requer a concessão da liminar, para que seja cassada a decisão objurgada para julgar tão somente único tema recorrido ‘prescrição’ e seus consequentes desdobramentos, ou, caso não seja esse o entendimento, requer a cassação da decisão objurgada determinando a remessa dos autos para a TRU para prolação de novo decisum nos autos do processo no 1005162-72.2020.8.11.0002 para devido processamento e julgamento recursal, adstrito ao pedido do recurso. No mérito, pugnam pela concessão da ordem.
É a síntese.
Decido.
A princípio, convém, mencionar que, o Regimento Interno, em seu artigo 17-B, alínea “b”, prevê que:
Art. 17-B – Às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo competem:
b) os mandados de segurança singular e coletivo e o habeas data contra atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do Tribunal de contas e de seus membros, do Procurador-Geral da Justiça e respectivos Conselhos superiores, dos Secretários de Estado, atos de Juiz de Primeira Instância, em matéria de direito público, Procurador-Geral do Estado, Procurador-Geral da Defensoria Pública, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil, e seus respectivos Conselhos Superiores, Promotores de Justiça, do Juiz auditor, do Conselho da Justiça Militar e, excepcionalmente, das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis, em caso de teratologia; (Alterado pela E.R. n.o 046/2020 -TP) [Destaquei].
Pois bem.
Sabe-se que, para a concessão, de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
Humberto Theodoro Júnior, sobre os requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança, preleciona:
a) a relevância da fundamentação do mandado de segurança;
Por relevância da fundamentação compreende-se o 'bom direito' do impetrante, relevado pela argumentação da inicial em torno de seu direito subjetivo lesado ou ameaçado pelo ato da autoridade coatora. É preciso, para se ter como relevante a causa de pedir, que tal direito se apresente demonstrado, de maneira plausível, ou verossímil, no cotejo das alegações do autor com a prova documental obrigatoriamente produzida com a petição inicial.
b) o risco de ineficácia da segurança, se afinal vier a ser deferida.
O risco de ineficácia da eventual sentença de deferimento da segurança é aquilo que, nas tutelas de urgência, se denomina periculum in mora, ou seja, o risco de dano grave e iminente, capaz de consumar-se antes da sentença, de tal modo que esta, a seu tempo, seria despida de força ou utilidade para dar cumprimento à tutela real e efetiva de que a parte é merecedora, dentro dos moldes do devido processo legal assegurado pela Constituição. (In: O Mandado de Segurança segundo a Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, Editora Forense, 2009, pág. 23/24.).
Conforme relatado, a Impetrante requer a concessão da liminar, para seja cassada a decisão objurgada para julgar tão somente único tema recorrido ‘prescrição’ e seus consequentes desdobramento.
In casu, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais, especialmente, o periculum in mora.
A propósito, tal fato, aliado à celeridade inerente às ações mandamentais, permite afirmar, ainda, que não haverá prejuízo em se aguardar a manifestação da autoridade coatora.
Ademais, o pedido de liminar formulado pela Impetrante, possui nítido caráter satisfativo já que se confunde propriamente com mérito do writ.
Por essas, razões INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito.
Cumpra-se as providências dos incisos I e II do art. 7° da Lei n. 12.016/2009.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 8 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora